Tribunal: TJSP
Processo: 1500152-66.2021.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Associação para o tráfico – Pretendida condenação dos réus nos termos da denúncia – Insuficiência probatória – Mantida a absolvição – Apelo improvido.

APELAÇÃO DOS RÉUS – PRELIMINAR – Nulidade – Ilegalidade da prisão em flagrante, diante da invasão de domicílio – Inocorrência – Cerceamento de defesa – Rejeição - Tráfico de entorpecentes –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Associação para o tráfico – Pretendida condenação dos réus nos termos da denúncia – Insuficiência probatória – Mantida a absolvição – Apelo improvido.

APELAÇÃO DOS RÉUS – PRELIMINAR – Nulidade – Ilegalidade da prisão em flagrante, diante da invasão de domicílio – Inocorrência – Cerceamento de defesa – Rejeição - Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas - Absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Redução da pena – Cabimento - Aplicação da fração redutora máxima do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 e substituição da corporal por pena alternativa para um dos réus – Possibilidade Apelo parcialmente provido.